Tribunal: TJSP
Processo: 2160186-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Deferimento de penhora – Lavratura do termo de penhora com a determinação de intimação do devedor – Necessidade de apresentar a defesa em razão da penhora determinada pelo Juízo - Despacho de mero expediente Despacho não agravável - Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Deferimento de penhora – Lavratura do termo de penhora com a determinação de intimação do devedor – Necessidade de apresentar a defesa em razão da penhora determinada pelo Juízo - Despacho de mero expediente Despacho não agravável - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Decisão mantida.

Agravo de instrumento só em cabimento contra decisão interlocutória, razão pela qual não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015) - No caso ora sob exame, o magistrado determinou a penhora de crédito em nome do executado e a sua intimação por considerar necessária tal regularização à formação da sua convicção, aplicando-se, ao caso, a regra do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, de acordo com a qual "dos despachos não cabe recurso", razão pela qual, a princípio, é necessário oferecer sua impugnação na demanda em discussão. Além disso, feita a penhora e devidamente intimado o executado, ora agravante, é necessário apresentar no caso vertente a defesa processual adequada em razão da execução contra ele em curso - Quanto ao pleito de desconstituição da penhora determinada pelo Juízo, excesso de execução, nulidade processual, ilegitimidade, ausência dos requisitos do art. 50 do CC/2002 para a desconsideração da personalidade jurídica dentre outras matérias são questões que não foram objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Portanto, o douto juiz de primeiro grau determinou a penhora em nome do devedor, tendo-se em conta que estamos na fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, feita a penhora e devidamente intimado o executado é necessário apresentar no caso vertente a defesa processual adequada em razão do cumprimento de sentença contra ele em curso. Logo, qual seria o meio de defesa processual caso ocorra a penhora em nome do devedor, ou seja, não é o agravo de instrumento, pois estamos diante de uma execução, tendo como meio de defesa processual a impugnação ao cumprimento de sentença conforme ao art. 520 do CPC/2015 c.c. o art. 525 do CPC/2015; tenha-se em conta que a impugnação é o instrumento processual de que dispõe o executado para defender-se da execução de sentença contra ele em curso. Nela, pode alegar a hipótese prevista no art. 525, incisos III, IV e V, do CPC/2015, ou seja, a questão de inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta e excesso de execução, além de outras matérias elencadas no dispositivo supra mencionado, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo não conhecido.